Tribunal: TJSP
Processo: 2233069-05.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Auxílio-Alimentação
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
VOTO No 45.282
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Artigos 15 a 24 da Lei Municipal no 17.722/2021 e Decreto no 62.555/2023 que dispõem, entre outros temas, sobre regras relativas às férias e ao abono de faltas dos servidores municipais. Inépcia da inicial. A descrição dos fatos, os fundamentos jurídicos e o pedido não estão, razoavelmente, claros. Impugnação genérica. Descabimento.

Ementa:
VOTO No 45.282
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Artigos 15 a 24 da Lei Municipal no 17.722/2021 e Decreto no 62.555/2023 que dispõem, entre outros temas, sobre regras relativas às férias e ao abono de faltas dos servidores municipais. Inépcia da inicial. A descrição dos fatos, os fundamentos jurídicos e o pedido não estão, razoavelmente, claros. Impugnação genérica. Descabimento. Precedentes. Extinção do processo é medida que se impõe (artigo 330, inciso I, c.c. artigo 485, incisos I e IV, do CPC).
Ação julgada extinta, sem resolução de mérito.